Tribunal: TJBA
Processo: 0572591-55.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572591-55.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REDECARD S/A Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI APELADO: RODRIGO CASTRO DO NASCIMENTO 82709009587 Advogado(s):SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO, JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO AO SISTEMA DE PAGAMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DAS VENDAS AO ESTABELECIMENTO CREDENCIADO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA FORNECEDORA DO EQUIPAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 1 - Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de rescisão unilateral de contrato de credenciamento para intermediação de pagamentos. A autora, microempreendedora individual, requereu o repasse dos valores de transações comerciais retidos pela ré, além de indenização por danos morais. A sentença condenou a ré a restituir parte do valor pleiteado e fixou danos morais em montante inferior ao requerido. 2 - Rejeitada a alegação de irregularidade processual, considerando que a baixa do CNPJ não impede o prosseguimento do feito, podendo o sócio ou representante legal atuar no polo ativo, conforme princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça. 3 - Confirmada a ausência de relação de consumo, pois o serviço de credenciamento constitui insumo para a atividade econômica do autor, não caracterizando-o como consumidor final, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 4 - A retenção prolongada de valores após a verificação da lisura das transações configura mora contratual, impondo à ré a obrigação de reparar os danos decorrentes de seu inadimplemento parcial, nos termos dos arts. 395 e 421 do Código Civil, bem como o dever de observar a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 5 - Os danos materiais foram corretamente fixados na sentença, limitando-se ao valor incontroverso de R$ 43.346,78. Os danos morais, por sua vez, encontram respaldo na conduta lesiva e na violação da honra objetiva do autor, microempreendedor individual, que teve sua credibilidade comercial prejudicada. Majoração dos danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando-se a gravidade da lesão e o caráter punitivo-compensatório. 6 - Negado provimento ao recurso da ré. Dado provimento parcial ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e elevar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0572591-55.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante REDECARD S/A e como apelada RODRIGO CASTRO DO NASCIMENTO 82709009587. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECES ambos os recursos e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do autor e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos do voto do relator. Salvador, .